Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-02.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017574-02.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO), INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA. - CNPJ: 28.689.723/0001-69 (AGRAVANTE), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (AGRAVADO), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD". POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

“É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa das recuperandas na demora do procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado - Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, as recuperandas têm atuado de forma diligente, têm cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Necessidade de prazo adicional para possibilitar a elaboração de aditivo e realização de uma única assembleia envolvendo todas as empresas do grupo econômico - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AI: 20299681220218260000 SP 2029968-12.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1017574-02.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.

AGRAVADO: FABIO JUNIOR FAVARIN, LIBERO FAVARIN

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
INDIGO BRAZIL AGRICULTURA LTDA.

contra decisão proferida Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1041156- 56.2023.8.11.0003, proposta por
FABIO JUNIOR FAVARIN e LIBERO FAVARIN
,
determinou a prorrogação do prazo de blindagem.

O agravante sustenta, em síntese, que se trata de
“Recuperação Judicial ajuizada pelos Agravados em 11/12/2.023 (id. 136642352), com pedido de antecipação dos efeitos do stay period (id. 136883368), que foi concedido por meio de decisão proferida em 13/12/2023 (id. 138469241). 4. Portanto, o stay period teve início no dia 14/12/2023 e findou-se no dia 14/05/2024. 5. Ademais, a Recuperação Judicial em questão teve seu processamento deferido, por meio de decisão proferida no dia 15/01/2024. Apenas em 16/05/2024 foi publicado o edital do Plano de Recuperação Judicial, concedendo o prazo de 30 dias para que os credores se manifestassem sobre o referido PRJ (id. 155886026), e a Administração Judicial sugeriu a realização das Assembleias de Credores para as datas de 25/06/2024 e 02/07/2024, a ser realizada de forma virtual (id. 156932238), tendo o Juízo a quo Convocado as assembleias e determinado a publicação do edital respectivo em 29/05/2.024 (id. 157459530). 7. Ocorre que os Devedores Agravados protocolaram maliciosa petição alegando que: (I) o Juízo a quo determinou se aguardasse o decurso do prazo do edital de intimação do PRJ antes da prática de qualquer ato processual; (II) o Administrador Judicial apresentou as datas das AGC’s antes do decurso do prazo do edital; (III) a publicação do edital para a realização da AGC nas datas designadas pelo Administrador Judicial onera os Agravados, que não tem recursos para pagar pela publicação com em tempo hábil; (IV) as datas propostas pelo Administrador Judicial 25/06/2024 e 02/07/2024 coincidem com a data da colheita, não podendo participar das duas tarefas simultaneamente (id. 157990282). 8. A decisão agravada decidiu adiar a realização das AGC’s para as datas propostas pelos Devedores Agravados e prorrogar o prazo de blindagem por mais 180 dias (id. 158066767), com fundamento em julgados anteriores a Lei 14.112/20 que alterou as regras para a prorrogação do stay period, e conclusões genéricas, que a rigor, serviriam para fundamentar qualquer prorrogação de stay period de qualquer recuperação judicial.”

Sustentam que para
“a prorrogação do stay period exige o art. 6º, §4º, da Lei 11.101/05 que os devedores não tenham concorrido para a superação dos 180 dias previstos no referido dispositivo legal. 11. Os Devedores Agravados deram causa para o atraso na realização das AGC’s, e consequentemente na tramitação da Recuperação Judicial agendadas inicialmente para 25/06/2.024 e 02/07/2.024, porquanto, ao invés de providenciarem o recolhimento das custas para a publicação do edital de intimação dos Credores, deixaram de recolher às custas do edital de intimação dos Credores das datas das AGC’s. 12. Deste modo, a prorrogação do stay period somente se justifica até a data de 02/07/2024 que seria a data da realização da 2ª AGC e não por mais 180 dias como pediram os Devedores Agravados e o Juízo a quo deferiu na decisão impugnada. 13. Subsidiariamente, ainda que assim não fosse, a prorrogação do stay period não pode ser por mais 180 dias se as AGC’s ocorrerão nas datas de 13/08/2.024 e 27/08/2.024, como pedido pelos Devedores Agravados.”

Aduz, ao final, que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, requerendo a suspensão da decisão e, no mérito, “
que este E. Tribunal julgue provido este recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão do Juízo a quo, revogando a prorrogação do stay period por mais 180 dias, e estabelecendo como termo final do stay period a data de 02/07/2.024 ou 27/08/2.024.”

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. ELISAMARA SIGLES VODONÓS PORTELA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, conforme já sopesado quando da análise da liminar pelo douto colega, Des. João Ferreira Filho, não obstante o texto legal previsto do § 4º do art. 6º da Lei 11.101/2005, em que trata sobre a impossibilidade de prorrogação da suspensão com limite de 180 (cento e oitenta) dias, imperioso ressaltar que a doutrina e a jurisprudência têm compreendido que existem exceções a regra estampada no retrocitado dispositivo.

A despeito, corroborando este entendimento, trago a baila o Enunciado 42 da I Jornada de Direito Comercial:

“O prazo de suspensão previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor. “

No caso em testilha, não restou comprovado, de plano, que o grupo em soerguimento deu causa à demora quanto a realização da assembleia geral de credores, não vislumbrando, de plano, negligência no cumprimento das obrigações por parte da recuperanda, ou nem mesmo intuito protelatório quanto ao pedido de prorrogação da suspensão, tornando-se uma exceção a regra do art. 6º, § 4º da Lei 11.101/05, o que torna necessária, ao menos nesse momento, a manutenção da decisão recorrida.

Nesse mesmo sentido:

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUÍZO DO TRABALHO E JUÍZO DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. PRAZO DE 180 DIAS PARA A SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS EM FACE DA EMPRESA EM DIFICULDADES. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADJUDICAÇÃO, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, POSTERIOR AO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1 -O prazo de 180 dias para a suspensão das ações e execuções ajuizadas em face da empresa em dificuldades, previsto no art. 6º, § 3º, da Lei 11.101/05, pode ser prorrogado conforme as peculiaridades de cada caso concreto, se a sociedade comprovar que diligentemente obedeceu aos comandos impostos pela legislação e que não está, direta ou indiretamente, contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação que apresentou.
( RE nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no CC 111614)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -STAY PERIOD - PRORROGAÇÃO PARA ALÉM DOS 180 DIAS PREVISTOS NO ART. 6º, § 4º, DA LEI 11.101/05 - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO STJ - DEMORA NA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DE CREDORES - RESPONSABILIDADE NÃO IMPUTÁVEL A PARTE RECUPERANDA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - O stay period consiste no prazo de suspensão de ações e execuções em face da parte que se encontra sob recuperação judicial, por 180 dias, nos termos do art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05 - O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação teleológica da Lei 11.101/05, considerando o princípio da preservação da empresa, já proferiu julgados permitindo a prorrogação do stay period, sem prazo definido, a depender das circunstâncias concretas - No caso dos autos, não houve realização da Assembleia-Geral de Credores e consequentemente, a apreciação do Plano de Recuperação Judicial dos recuperandos, de modo que a não prorrogação do stay period frustraria o propósito da recuperação judicial - Em casos que tais, cabível a prorrogação do prazo estabelecido na lei, haja vista que a responsabilidade por eventual demora na realização da Assembleia-Geral de credores não pode ser imputada a parte recuperanda - Manutenção da decisão agravada que se impõe. v.v. AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES POR 180 DIAS - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" - POSSIBILIDADE - POR IGUAL PERÍODO, UMA ÚNICA VEZ - INTELIGÊNCIA DO § 4º DO ART. 6º DA LEI 11.101/05. A suspensão do curso das ações e execuções individuais em face de empresas em processo de recuperação judicial perdura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pode ser prorrogado, em caráter excepcional, por igual período, uma única vez, desde que não verificada a atitude desidiosa da devedora, sendo que, após, restabelece-se o direito dos credores de prosseguir com as ações e execuções, independente de pronunciamento judicial
(TJ-MG - AI: 10000205303258008 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/05/2022)

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“A parte Agravante objetiva reformar a decisão proferida nos autos recuperacionais que deferiu o pleito pela prorrogação do prazo de blindagem dos recuperandos, ora Agravados.

De início, verifico que o instrumental aviado se mostra adequado à finalidade pretendida, máxime porque a decisão que se busca desconstituir ostenta caráter de interlocutória1, recaindo a hipótese dos autos sobre a previsão do parágrafo único do artigo 1.015 do NCPC.

Assim, adentrando o exame das razões meritórias, de proêmio, não há acolhida à tese de impossibilidade de prorrogação do período de blindagem previsto no artigo 6º, §4º da Lei nº 11.101/2005.

Não se desconhece que tal normativa estabelece que a “suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação”. Todavia, é igualmente notório que as cortes pátrias, de forma pacífica, têm relativizado a vedação à prorrogação do prazo de blindagem quando não comprovada a culpa da empresa recuperanda pela demora na aprovação do plano de recuperação judicial.

No caso em jaez, conforme se depreende da decisão agravada (f. 98/105 do id. 222875186), bem como das demais documentações coligidas aos autos, o d. Juízo a quo reconheceu a necessidade da dilação do prazo de blindagem frente a ausência da realização da Assembleia Geral de Credores neste período.

Importa consignar ainda não restou evidente qualquer concorrência do grupo Recuperando em eventual para a demora na aprovação do plano e da realização da AGC ou em qualquer forma de procrastinação do feito.

Aliás, os recuperandos apresentaram o plano de recuperação dentro do prazo legal previsto no artigo 53 da Lei nº 11.101/05, de sorte que viriam observando rigorosamente os prazos impostos pela lei, sem demonstrar, até o momento, nenhum interesse procrastinatório.

Portanto, ainda que seja medida excepcional, cabível na hipótese a prorrogação do stay period. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015).

Outra não é a orientação do STJ, conforme exemplifico no excerto colacionado a seguir:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação" (AgInt no REsp 1.717.939/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/09/2018).”

No mesmo diapasão:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 90 dias - Banco credor que pede o término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em face das recuperandas – Não acolhimento - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa das recuperandas na demora do procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado - Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, as recuperandas têm atuado de forma diligente, têm cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22126486220218260000 SP 2212648-62.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 24/02/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 24/02/2023)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD" - Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 120 dias - Banco credor que pede o término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em face das recuperandas – Não acolhimento - É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa das recuperandas na demora do procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado - Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial - No caso dos autos, conforme manifestação do administrador judicial, as recuperandas têm atuado de forma diligente, têm cumprido as obrigações legais impostas, não contribuindo para a demora na aprovação do plano de recuperação - Necessidade de prazo adicional para possibilitar a elaboração de aditivo e realização de uma única assembleia envolvendo todas as empresas do grupo econômico - Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação - RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20299681220218260000 SP 2029968-12.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD, POR MAIS DE UMA VEZ, ATÉ DATA DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA. POSSIBILIDADE. PROXIMIDADE DA DATA DE VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. EXCEPCIONALIDADE. - Deve ser deferida nova prorrogação do stay period se as circunstâncias do caso evidenciarem a proximidade de realização da Assembleia Geral de Credores voltada para votação do Plano, em especial porque sua aprovação implicará novação das dívidas submetidas aos efeitos da Recuperação. V.v.:EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO STAY PERIOD - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 6º, § 4º DA LEI N º 11.101/05 - DECISÃO MANTIDA - A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal - Não é possível o deferimento do pedido de prorrogação do stay period quando existente pronunciamento judicial anterior deferindo o expediente.
(TJ-MG - AI: 23834591820218130000, Relator: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/12/2022, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 16/12/2022)

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024